Tribunal: TJDFT
Processo: 0029225-70.2012.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NOVO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta em face da sentença que determinou a partilha na forma do esboço apresentado pela Contadoria Judicial e julgou improcedente o pedido da viúva quanto ao reconhecimento do direito real de habitação.
2. A norma (artigo 1831, CC) resguarda o direito real de moradia ao cônjuge ou companheiro supérstite, desde que o bem tenha sido destinado à residência familiar e seja o único desta natureza dentro daqueles a serem partilhados.
3. A proteção à moradia é conferida ao cônjuge ou companheiro supérstite que não possua outro local para residir enquanto este viver ou não constituir nova união ou casamento, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei no 9.278/96.
4. A superveniência de novas núpcias contraída pela companheira supérstite é causa extintiva do direito real de habitação.
5. Recurso conhecido e desprovido.